Tribunal: TJDFT
Processo: 0733454-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733454-91.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PETERSON KENNEDY DA SILVA COSTA, JOAO BATISTA TEODORO NOGUEIRA, JOSENIL SOUZA, PAULO AMORIM OLIVEIRA, CARLOS PRATES MARTINS, GIBSON BARBOSA DE ANDRADE, RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA, ANIVALDO GOMES BARBOSA, SANDRO SIMPLICIO DE OLIVEIRA, IVONIO DE SOUSA SILVA, JOSELINO SOARES DA SILVA, ELIZABETE RODRIGUES BARBOSA, AILTON APARECIDO RIOS, FRANCISCO ALMEIDA DIAS, JOSE EDIVALDO MONTEIRO DA SILVA, ANTONIO GALDINO SOARES, MARCELO BANDEIRA DOS SANTOS APELADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL, ELIANA DO NASCIMENTO RICATO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por PETERSON KENNEDY DA SILVA COSTA e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação pelo procedimento comum proposta contra COOPERATIVA DE TRANSPORTE DO DISTRITO FEDERAL – COOTARDE e ELIANA DO NASCIMENTO RICATO. A sentença julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID 29738850). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Em análise dos autos, verifica-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo. Portanto, intimem-se os apelantes, na pessoa de seu advogado, para recolherem o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 13 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator